Tribunal: TJBA
Processo: 8000908-11.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000908-11.2023.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): DAMILLE GABRIELLI ALMEIDA, MICHEL SOARES REIS APELADO: EMPRESA B. DE CONST CIVIL LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DA PARTE EXECUTADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. ART. 1º-A DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024, COM REDAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 617/2025. APLICAÇÃO DOS TEMAS 1.184 E 1.428 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE DESNECESSIDADE DO DADO CADASTRAL. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada em face de empresa executada, diante da ausência de indicação do CPF/CNPJ, nos termos do art. 485, IV, do CPC e do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, com redação dada pela Resolução CNJ nº 617/2025. O agravante sustentou que a indicação do CPF/CNPJ não constitui requisito essencial da execução fiscal, invocou a Súmula 558 do STJ e alegou que a extinção representaria indevido prejuízo à recuperação do crédito público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação do CPF/CNPJ da parte executada constitui vício apto a impedir o desenvolvimento válido da execução fiscal; e (ii) estabelecer se os Temas nº 1.184 e nº 1.428 da Repercussão Geral do STF e o art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024 autorizam a extinção do processo independentemente do valor do crédito exequendo. III. RAZÕES DE DECIDIR O juízo de origem oportuniza à Fazenda Pública a regularização da inicial mediante apresentação do CPF/CNPJ da executada, mas a determinação judicial não é atendida. Os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo submetem-se à aplicação imediata da legislação processual vigente, conforme a regra do tempus regit actum prevista no art. 14 do CPC. Os Temas nº 1.184 e nº 1.428 do STF conferem suporte jurídico vinculante à aplicação das diretrizes estabelecidas pelo CNJ para racionalização e eficiência das execuções fiscais. A ausência do CPF/CNPJ inviabiliza a adequada individualização do polo passivo e impede a utilização eficiente de mecanismos eletrônicos de pesquisa e constrição patrimonial, comprometendo a utilidade prática da execução fiscal. O art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução CNJ nº 617/2025, estabelece hipótese autônoma de extinção das execuções fiscais desprovidas de CPF/CNPJ do executado, independentemente do valor do crédito perseguido. O entendimento anteriormente firmado sobre a desnecessidade do dado cadastral na petição inicial sofre limitação de incidência diante da superveniência de precedentes vinculantes da Suprema Corte e das diretrizes processuais fixadas pelo CNJ. O agravante limita-se à reprodução de argumentos anteriormente examinados, circunstância que autoriza a manutenção da decisão monocrática mediante fundamentação por referência (per relationem). IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 8000908-11.2023.8.05.0256, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e, como agravada, EMPRESA B. DE CONST CIVIL LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões que integram o voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado Eletronicamente)